Tribunal: TJMT
Processo: 0000106-29.2020.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000106-29.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OLIMPIO FERRARI - CPF: 021.719.969-00 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), COORDENADORA DE ARRECADACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ATO OMISSIVO —
AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO —
MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE — FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL — NECESSIDADE.

A omissão da Administração em analisar o requerimento administrativo, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Recurso não provido
. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta
pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 95319478) proferida
em mandado de segurança.

Assegura que “
não se visualiza qualquer ato arbitrário, ilegal ou cometido com abuso de poder por parte da autoridade tida como coatora capaz de justificar a concessão da segurança, especialmente porque não houve comprovação tempestiva do cumprimento do TAC nos autos do processo administrativo de apuração do auto de infração
.”
.

Assevera que
“o recorrido fora notificado pelo órgão ambiental para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar relatório técnico de finalização referente às atividades
” no

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), todavia, não cumpriu no prazo.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 95319495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 97706468), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. Julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (Id. 39721810, pág. 97/98), por conseguinte, concedo a segurança almejada por Olímpio Ferrari para ordenar à autoridade impetrada – ou outra que seja competente dentro da organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT) – que, no prazo de 20 (vinte) dias úteis (Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 36, inciso VII), aprecie e decida, em caráter definitivo, o pedido formulado pela parte impetrante em 18.10.2019, Protocolo n. 515.293/2019 (Id. Id. 39721810, pág. 60/62), ficando assegurada a eficácia da medida liminar (Id. 39721810, pág. 97/98) até o efetivo cumprimento da ordem ora concedida.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Oficial de Justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009. [...]. (Id. 95319478, fls. 2/8).

O ato acoimado de ilegal estaria materializado na omissão do apelante em não apreciar
o requerimento de suspensão da exigibilidade ou redução da multa aplicada, protocolado no
processo administrativo ambiental no 356264/2008
, em que se apurou o
auto de infração no 112060/2008, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente contra Olímpio Ferrari, por ter desmatado vinte e oito hectares, quarenta e dois ares e quarenta centiares (28,4240 ha) de área de preservação permanente em sua propriedade rural (Id. 95319472 – fls. 34).

Para melhor compreensão da questão, faço um pequeno retrospecto dos fatos.

Após a lavratura do auto de infração no 112060/2008, o apelado e o Estado de Mato Grosso, firmaram no processo administrativo 104410/2005, em que trata da expedição de Licença Ambiental Única (LAU), um Termo de Ajustamento de Conduta no 57/2008 para Recuperação de Área Degradada (Id.
95319472 – fls. 38/43).

Então, prolatou-se, em
25 de novembro de 2010
, a decisão administrativa que:
i
) reduziu o valor da multa de R$ 142.120,00: cento e quarenta e dois mil cento e vinte reais, para R$ 42.636,00: quarenta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais;
ii
) suspendeu a exigibilidade até que o
Termo de Ajustamento de Conduta no 57/2008 para
Recuperação De Área Degradada firmado no processo administrativo no 112060/2008 fosse devidamente cumprido; e
iii
) condicionou o desconto de noventa por cento (90%) no valor total da multa, após a
comprovação do cumprimento integral do termo acordado
(Id. 95319472 – fls. 86/92).

Registro que, aqui,
não será analisado o cumprimento ou não do
Termo de Ajustamento de Conduta no 57/2008 para recuperação de área degradada, mas tão somente o ato consistente na alegada omissão do apelante em não apreciar
o requerimento administrativo do apelado.

Pois bem.

Na data de 30 de janeiro de 2019,
Olímpio Ferrari recebeu por carta (aviso de recebimento, Id.
95319473 – fls. 48), a notificação no 149315, da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, para apresentar, no prazo de trinta (30) dias,
o “
Relatório Técnico de Finalização referente às atividades implantadas
” e as seguintes documentações:

×

Croqui da APPD (Área de Preservação Permanente Degrada) “delimitando” (coordenadas geográficas) e “quantificando” (ha) as áreas recompostas se existirem (não precisa de intervenção – ação antrópica) e as áreas não recomposta, de acordo com a legislação 12651/2012. O croqui deverá ser apresentado também em Mídia digital, em formato
Shapefile
, no sistema SIRGGAS_2000;

×

Documentação fotográfica com coordenadas geográficas;

×

ART (
Anotação de Responsabilidade Técnica) do relatório da APPD (Área de Preservação Permanente Degradada), preenchendo no campo “Atividade Técnica” (relatório técnico ou laudo técnico), “Descrição da obra” (recuperação de áreas degradas);

×

Comprovante de pagamento de Taxa de Vistoria, em conformidade com a Lei n 10242/2014.

Observação: Favor juntar o comprovante de pagamento de taxa de vistoria ao processo no 104410/2005. [...]. (Id.
95319473 – fls. 46).

Todavia, em 13 de junho de 2019, o servidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consignou nos autos do

processo administrativo no 356264/2008 que, nada obstante o recebimento da
notificação no 149315
, na data de 30 de janeiro de 2019, bem como da carga do processo, em 7 de março de 2019, “
não houve manifestação do interessado quanto ao teor da
retrocitada notificação.
Diante desse fato, o processo no 104410/2005 foi encaminhado para providencias quanto a autuação por descumprimento de notificação
.” (Id.
95319473 – fls. 50).

Em consequência, na data de 1o de outubro de 2019, Olimpio Ferrari foi notificado por carta (aviso de recebimento, Id.
95319473 – fls. 55/57) para, no prazo de vinte (20) dias, “
solicitar a regularização do pagamento do débito
” ou “
comprovar o pagamento da mesma, sob pena de ser inscrito em dívida ativa e consequente execução judicial
” (Id. 95319473 – fls. 54).

Daí decorrente, em manifestação datada de 17 de outubro de 2019, o apelado informou que não descumpriu o Termo de Ajustamento de Conduta no 57/2008 para Recuperação de Área Degradada, uma vez que apresentou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em 19 de julho de 2019 (protocolo no 344811/2019), “
todos os documentos requestados pelo órgãos (vide documentos anexos) para fins de analise de finalização do TAC, tanto que em 15 de outubro de 2019, o sistema de controle de processos aponta na movimentação do protocolo (documento anexo) que o processo segue para programação de vistoria de finalização de TAC
.” (Id.
95319473 – fls. 61); e, por fim, requereu:

[...] Dessa forma, pugna o autuado pela retomada da suspensão do presente feito, isso, pois, até que seja operada a vistoria de finalização do TAC pela SEMA no Processo no 104410/2005, para, somente após a ultimação dos atos administrativos alusivos ao TAC, seja então notificado a dar cumprimento à decisão de fls. 55/58, ou, alternativamente, lhe seja oportunizado o recolhimento do valor da multa com a redução de 75% (setenta e cinco por cento) assegurada pela Lei no 10.579/2007 [...].
(Id.
95319473 – fls. 62).

Nada obstante, sem que esse requerimento administrativo fosse analisado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso certificou que: “
não foi encontrado nenhum pagamento referente ao valor
” da multa imposta, “
razão pela qual o referido débito foi cadastrado no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para fins de inscrição em dívida ativa e futura execução fiscal
”. (Id.
95319473 – fls. 85). Por conseguinte, o débito foi inscrito em divida ativa (Id. 95319473 – fls. 89).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porque o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

Assim, manifesta é a ilegalidade consistente na omissão em não analisar o requerimento administrativo, protocolado em
17 de outubro de 2019.

[...] ‘O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5o, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. (...) A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o,
caput
, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009’ (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 24745/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2019).

Ademais, está evidenciada a relevância da análise do requerimento administrativo, porquanto o débito foi inscrito em dívida ativa no montante total da multa ambiental, sem que o pedido de suspensão da exigibilidade ou redução da sanção imposta, fundamentado no cumprimento a destempo
da
notificação no 149315, da Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
, e consequente cumprimento do
Termo de Ajustamento de Conduta no 57/2008, fosse examinado.

Logo, é imprescindível que a Administração se manifeste a respeito do
pedido
administrativo, protocolado em
17 de outubro de 2019 (Id.
95319473 – fls. 61/62).

[...] A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no
0000429-68.2019.8.11.0082
, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
13 de maio de 2021
).

[...] 2. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no
1029625-58.2020.8.11.0041
, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de abril de 2021
).

Por derradeiro, anoto que, não
se está, aqui,
a afirmar que o cumprimento tardio da
notificação no 149315, emitida pela Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso,
não acarreta consequências em relação à multa ambiental. Todavia, o cumprimento a destempo não se confunde com o total descumprimento.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022